Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702247-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMIS ENERGIA S.A EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por PROMIS ENERGIA S.A (ID 64656525) em face de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ante o acórdão (ID 64216479) assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre, a qual foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o percentual e a base de cálculo da cláusula penal. 2. Os precedentes juntados pela Apelante em suas manifestações não são vinculantes, possuindo apenas caráter de reforço argumentativo. 2.1. De outro lado, ao reduzir o percentual da cláusula penal fixado em contrato, ainda que de forma diversa da pleiteada pela Apelante, o Juízo a quo também balizou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razão para falar em violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC. 3. A redução da multa ao patamar pretendido pela Recorrente desnatura a finalidade da cláusula penal, qual seja, desestimular o inadimplemento contratual. 3.1. Se a multa contratual fica reduzida a valores ínfimos comparados ao da obrigação inadimplida, ela perde sua força coercitiva, deixando uma parte à mercê da vontade da outra de cumprir ou não o pactuado. 3.2. É por tal razão que, quando presentes as hipóteses que autorizam a revisão judicial da cláusula penal, esta não deve ser obrigatoriamente fixada no patamar mínimo como pretende a Apelante, sendo necessário verificar as peculiaridades do caso concreto, consoante reza o art. 413 do Código Civil: A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 4. Sobre o percentual da cláusula penal, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado entre 10% e 25% como parâmetro para redução equitativa (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016). 4.1. Esta Terceira Turma, em caso similar, já fixou a multa contratual em 20% sobre o valor inadimplido do contrato (Acórdão 1809211, 07050941020238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, vez que acolhido apenas um dos pedidos subsidiários, além do que foi fixado um percentual superior ao pretendido pela Autora. 6. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Em suas razões recursais (ID 64656525), a Embargante sustenta omissão no acordão embargado, visto que: 1) há elementos norteadores para fixação da penalidade pela rescisão contratual, ao considerar que a sentença inicial permitia reduzir a multa para evitar enriquecimento sem causa, porém o acórdão considerou que a possibilidade de revenda da energia não justifica a redução da multa; 2) ausência de fundamentação quanto à fixação da multa de 20%, deixando de esclarecer os critérios usados para justificar o percentual aplicado 3) omissão quanto a finalidade da multa contratual, por não definir qual o valor razoável pela rescisão contratual. Pede o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios de omissão existentes no acórdão, para, reformando o acórdão: a) retificar a premissa equivocada contida no acórdão acerca da ausência de influência da possibilidade de revenda da energia pela Embargada sobre a estipulação do quantum devido a título de penalidade pela rescisão contratual, restabelecendo a premissa anteriormente fixada na r. sentença no sentido de que a referida penalidade deve observar a função social do contrato, preservando o equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem causa de uma das partes, se manifestando ainda expressamente sobre a aplicação ao presente caso do disposto nos artigos 413 e 421 do CC, além do artigo 502, do CPC; b) Expor com clareza quais os critérios objetivos e fáticos que justificam a fixação da penalidade no percentual de 20% (vinte por cento) no presente caso, sanando as omissões e erros de fatos contidos no julgado; c) Expor qual o valor tido como razoável para pela rescisão contratual em tela e por quais motivos os percentuais perseguidos pela Embargante são desarrazoáveis. d) A Embargante requer ainda que esses Eminentes Desembargadores se dignem em se pronunciar expressamente sobre as questões citadas no curso da presente peça, especialmente porque envolvem dispositivos legais, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, por ser medida da mais necessária e salutar Justiça. INTIME-SE A EMBARGADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024 16:53:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador